Tribunal: TJSP
Processo: 2162750-75.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Recurso interposto contra decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a limitação dos descontos dos empréstimos consignados em 30% dos rendimentos da agravada, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a trinta dias. Superveniência de

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Recurso interposto contra decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a limitação dos descontos dos empréstimos consignados em 30% dos rendimentos da agravada, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a trinta dias. Superveniência de sentença de mérito que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. Agravo que perdeu objeto, cabendo discutir quaisquer matérias relativas ao processo em eventual recurso de apelação, em decorrência do princípio da singularidade.

Recurso não conhecido.